Tribunal: TJDFT
Processo: 0752937-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA ("TEIMOSINHA"). DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de complementação de diligências realizadas via SISBAJUD, na modalidade repetição programada de ordens de bloqueio ("Teimosinha"). A parte agravante sustenta a necessidade de maior efetividade na busca de ativos financeiros, diante da inexistência de bens identificados há mais de oito meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é cabível a utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio do SISBAJUD, independentemente do esgotamento de diligências anteriores; e
(ii) verificar a razoabilidade da medida diante do decurso temporal desde a última tentativa de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBAJUD, conforme instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, visa à celeridade e efetividade na tramitação processual, sendo ferramenta adequada para assegurar a satisfação da obrigação judicial. Precedentes do STJ corroboram a inexistência de necessidade de esgotamento prévio de outras diligências para sua utilização.
4. A funcionalidade "Teimosinha", implementada para repetir ordens de bloqueio automaticamente, amplia a eficácia da busca de ativos financeiros, especialmente em cenários de dificuldade de localização de bens do devedor.
5. No caso concreto, considerando que a última diligência via SISBAJUD ocorreu há mais de oito meses e que a medida pleiteada está alinhada à funcionalidade prevista no sistema, o deferimento do pedido revela-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido para determinar a utilização da funcionalidade "Teimosinha" do SISBAJUD.
Tese de julgamento:
"1. A utilização da funcionalidade de repetição programada de ordens de bloqueio no SISBAJUD ('Teimosinha') é cabível independentemente do esgotamento de outras diligências.
2. O decurso temporal relevante desde a última tentativa de constrição justifica a adoção da funcionalidade para assegurar a efetividade da execução."